Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-29.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MOTOCICLETA INTERCEPTADA POR AUTOMÓVEL QUE REALIZAVA A TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EM FACE DOS DEMAIS USUÁRIOS NA VIA NO MOMENTO DA MUDANÇA DE FAIXA. CULPA DA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. DANOS ESTÉTICOS AFASTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de reparação material no valor de R$ 2.771,18, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 pelos danos estéticos decorrente de acidente de trânsito.
II. Na sua contestação a parte ré impugnou especificamente os pedidos de danos morais e estéticos, enquanto que na peça recursal expressou a sua insurgência quanto às condenações por danos morais e estéticos, bem como quanto ao valor fixado, destacando que seriam desproporcionais. Ainda, importante assinalar que, nos casos de eventual procedência de pedidos de condenações por danos morais e estéticos, a fixação do seu valor cumpre ao juízo, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, rejeita-se as preliminares de ofensa ao princípio da eventualidade e ao princípio da dialeticidade recursal.
III. O artigo 34, do Código Brasileiro de Trânsito preceitua que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ademais, o artigo 29 §2o do CTB assinala que “respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”.
IV. Ainda, estabelece o artigo 29 XI “b” combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”.
V. Constata-se que o laudo de perícia criminal ID 22974565 apurou que a parte ré foi a responsável pela colisão. O fato da motocicleta trafegar no corredor da via não afasta a responsabilidade da condutora do automóvel, ainda que também tenha acionado o sinal luminoso para a troca de faixa, uma vez que promoveu a mudança de faixa do automóvel sem a cautela com os demais usuários na via e observância das normas de trânsito, o que foi determinante para o evento danoso ao atingir a motocicleta que trafegava no local. Assim, também afasta-se a tese da parte ré de responsabilidade da parte autora por não manter a distância lateral adequada do automóvel, uma vez que a causa do acidente foi apenas a mudança de faixa efetuada pelo veículo conduzido pela parte ré sem observar a presença da motocicleta naquele local da via. Desse modo, a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da parte ré, não havendo em se falar de culpa da parte autora. Em consequência, deve ser mantida a reparação material fixada na sentença, sendo que a parte ré não apontou na peça recursal elementos a demonstrar eventual inexatidão no cálculo do valor da condenação por danos materiais.
VI. Dano estético é aquele de natureza permanente, que acarrete efetivo prejuízo à aparência, repercutindo de forma negativa na imagem a ensejar um sentimento de vergonha. Contudo, não há laudo a apontar o caráter duradouro das lesões, sendo que o laudo de exame de corpo de delito apontou que as lesões não deverão evoluir com sequelas. Ademais, cumpre reforçar que a caracterização do dano estético exige um sentimento de repulsa, capaz de gerar vergonha física a ponto de ensejar um complexo de inferioridade, o que não se constata nas fotografias juntadas aos autos. Assim, deve ser afastada a condenação por danos estéticos.
VII. A situação versada enseja reparação a título de danos morais, pois o acidente causou à parte autora lesões corporais, corroborado pelos atestados médicos juntados nos autos que totalizaram 17 dias, além do laudo de exame de corpo delito atestando que os danos resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e ensejaram ofensa à sua integridade corporal.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, e destacando a capacidade econômica da parte ré, que atua como assistente de departamento com ganhos mensais inferiores a 2 salários mínimos (ID 22974591), é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).
XI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por danos estéticos e para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.